Tribunal: STF
Processo: ARE 761587
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 e 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO PRETÓRIO EXCELSO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. A falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados enseja o não conhecimento dos embargos de divergência, por se tratar de recurso manifestamente incabível.



    2. In casu, a interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência, como mero expediente protelatório, desvirtua o sentido do princípio constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, cabendo a aplicação da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.



    3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. Determinação de certificação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.